Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001127-33.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISLAINE MARCELINO MURITIBA PRADO

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA.
PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA IDOSA, PORTADORA DE OBESIDADE GRAU III E DEMAIS COMORBIDADES. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE FUNDADA NA CARÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gislaine Marcelino Muritiba Prado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória com pedido de tutela de urgência, proposta contra a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, objetivando o custeio de cirurgia de Gastroplastia (Sleeve) por vídeo-laparoscopia, negado sob a justificativa de cumprimento de carência contratual para doenças preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica por suposto descumprimento de carência contratual foi legítima; (ii) estabelecer se a condição médica da autora caracteriza urgência, autorizando a imediata cobertura do procedimento pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuadas as hipóteses de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

2. Laudos médicos indicam obesidade grau III com IMC de 45,3 Kg/m2 e comorbidades graves, como pré-diabetes e esofagite, caracterizando urgência médica que justifica a realização imediata da cirurgia.

3. O procedimento requerido está previsto no rol da ANS e atende aos critérios clínicos da Resolução Normativa nº 465/2021, tornando obrigatória sua cobertura.

4. A negativa de cobertura, em situações de urgência médica, configura prática abusiva e violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, ensejando a obrigação de custeio imediato do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A recusa indevida de cobertura em casos urgentes constitui prática abusiva e impõe o custeio imediato do procedimento indicado por laudo médico.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, I e art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 14; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-SP, AI nº 2200191-66.2019.8.26.0000; TJ-BA, APL nº 0501654-59.2014.8.05.0001; TJ-DF, AI nº 0705289-78.2022.8.07.0017.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8001127-33.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante,
GISLAINE MARCELINO MURITIBA PRADO
, e apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença a fim de JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Converter em definitivo a tutela antecipada concedida em sede de agravo de instrumento de nº 8018112-26.2024.8.05.0000, determinando que o plano de saúde apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie integralmente a realização do procedimento de Gastroplastia (Sleeve) por vídeo-laparoscopia para tratamento de obesidade e a Hiatoplastia sec Refluxo com Esofagite e Alargamento de Hiato, bem como exames complementares correlatos ao procedimento, mediante indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

b) Condenar a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (obrigação de fazer economicamente auferível - valor do tratamento).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09